Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO DE FRAUDE ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa.
2. No caso dos autos, o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto o paciente ostenta duas condenações definitivas pela prática de tráfico de drogas, bem como por lesão corporal e resistência, recentemente foi preso em flagrante delito pela prática de tentativa de furto qualificado, praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e, ainda, é investigado pela prática de outros sete estelionatos, todos envolvendo o mesmo modus operandi, consistente na suposta venda de munições ou armas de fogo, sem a efetiva entrega dos objetos às vítimas após o recebimento do preço.
3. A autoridade impetrada apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da prisão cautelar como único meio capaz de impedir a reiteração do paciente na prática de crimes, acautelando-se, assim, a ordem pública, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas.
4. Conforme assentado na jurisprudência pátria, a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão cautelar e não aos fatos imputados ao custodiado propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo entre o fato criminoso e a data em que decretada a prisão preventiva não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.